Tribunal: STF
Processo: MS 20215
Classe: MS
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-05
Data de publicação: 1980-03-05

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. Terras. Domínio originário do Estado ou da
União. Decreto 83.262, que altera limites da Reserva Indígena Pimentel
Barbosa. Reclamação de particulares, titulares de domínio de glebas que
estariam alcançadas pelos novos limites da Reserva. Mandado de
segurança contra o Presidente da República, expedidor do decreto.
Inviabilidade do pedido, por exigir o exame de matéria de fato
controvertida, somente passível de solução pelos meios ordinários, a
saber, se se trata ou não da terras de ocupação de silvícolas,
integradas no patrimônio da União e destinadas à posse exclusiva de
seus primitivos habitantes ( Constituição, art. 4º, IV, c/c art. 198 e
seus parágrafos).